Tribunal: TJDFT
Processo: 0730974-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730974-75.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: MARIA LUCIA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO EMILIO TEIXEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a antecipação dos efeitos para determinar que a ora agravante autorize a internação emergencial da agravada em leito de UTI e os materiais e medicamentos necessários. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (id 29458862). A agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que defendeu a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso (id 31088643). Após a informação de que foi proferida sentença no processo principal, esta Relatoria intima a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (id 31119751), que não se manifestou. A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento ou de agravo interno e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator